Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-56.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – APELOS DEFENSIVOS COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO ALÉM DO DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – APELOS DEFENSIVOS COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO ALÉM DO DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO QUE RESTARAM COMPROVADAS – ACUSADAS QUE PRETENDIAM INTRODUZIR ENTORPECENTES VARIADOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, MEDIANTE RECOMPENSA, VISANDO FRAGILIZAR A SEGURANÇA E A DISCIPLINA DO LOCAL – PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS FATOS POR UMA DAS ACUSADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, ESTIPULADA PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – REDUTOR DA LEI DE DROGAS INADMISSÍVEL POR CONTA DAS CARACTERÍSTICAS DO FATO – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA COMO O ÚNICO ADEQUADO NA HIPÓTESE, DESCABENDO A DETRAÇÃO AUTOMÁTICA – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.